Tribunal: CARF
Processo: 10314.009084/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.009084/2006-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.060 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
NIXOS COMERCIAL IMPORTORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 07/07/2006
A restituição do imposto de importação em caso de extravio de mercadoria está
condicionada à apuração deste extravio em ato de vistoria aduaneira.
Havendo dispensa da vistoria aduaneira por solicitação do contribuinte, não há
como se proceder à restituição do imposto de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 97 dos autos:
Trata-se de pedido de restituição de tributos incidentes na importação. O
interessado informa que a declaração de importação (DI) foi retificada em virtude de
falta de mercadoria, apurada em conferência física e alega que a mercadoria faltante
não foi embarcada pelo exportador.
A autoridade aduaneira indeferiu o pedido mediante a decisão de fls. 68 e 69,
com fundamento no fato de que o interessado desistiu da “vistoria aduaneira”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.009084/2006-61
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.009084/2006-61
Acórdão n.o 3002-001.060
S3-TE02
Fl. 1,5

Intimado
em
8/4/2010,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 26/4/2010 (fl. 72). Alega:
1. Confirma os valores envolvidos, discriminados na DI 06/0790159-9,
ratificados no extrato de retificação.
2. A desistência de vistoria aduaneira foi solicitada em função do Armazém
Alfandegado não ter apontado avaria quando da armazenagem dos volumes,
interpretados como pallets à época. Não havia justificativa para realização de vistoria a
pedido do importador ou de ofício pela fiscalização (Regulamento Aduaneiro, artigo
650, § 19). O extrato gerado pelo armazém não apontou avaria nem evidência de falta
de volumes, em confronto com o conhecimento de carga.
3. O despacho seguiu em concordância com o artigo 655 do Regulamento
Aduaneiro. Foram recolhidas multas nos valores de R$ 3.400,84 (falta de mercadoria)
e R$ 755,74 (descrição incorreta de mercadoria). O desembaraço ocorreu em
23/8/2006.
4. Os volumes extraviados pelo agente de cargas, solidariamente responsável
pela falha no embarque, foram localizados no exterior, sendo embarcados via aérea e
desembaraçados conforme DI 06/0911972-3, de 3/8/2006. Não houve solicitação de
isenção dos impostos.
Recebido o recurso pela repartição a quo, os autos foram encaminhados a esta
DRJ e distribuídos ao relator, com 85 fls.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fl. 82), termo de
notificação, despacho decisório e documentos relativos à operação de importação (fls. 83/93).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 96/99):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 07/07/2006
Em face da desistência por parte do importador, que acarretou a ele os ônus decorrentes
de seu ato, não houve “vistoria aduaneira”.
O importador não possui direito à restituição dos tributos relativos à mercadoria
faltante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão consignou que o importador desistiu
expressamente da realização da vistoria, assumindo a responsabilidade pelo ônus decorrentes
deste ato, razão pela qual considerou correto o indeferimento do pedido de restituição do
contribuinte, com base na previsão do artigo 586, caput, do regulamento aduaneiro vigente à
época do fato.
Logo após a prolação da decisão, o contribuinte anexou ao processo a seguinte
manifestação (fl. 101):
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.009084/2006-61
Acórdão n.o 3002-001.060
S3-TE02
Fl. 2

Mui respeitosamente, vimos pela presente apresentar, tempestivamente, documento
complementar pertinente ao pleito em epígrafe, que atesta o embasamento da
manifestação de inconformidade datado de 19 de abril de 2010, em contraposição ao
Termo de Notificação 014/010 de 30 de março de 2010.
É de conhecimento da Nixos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. todo o artigo
pertinente a desistência de vistoria aduaneira, incluindo em destaque o disposto nos
artigos 586, 650 e 655.
No entanto, mister se faz novamente ratificar que a decisão na desistência de vistoria
aduaneira foi tomada em função do exposto no extrato de armazenagem, já anexo ao
pleito, mas que tomamos a liberdade em anexar novamente. O apontamento de nenhuma
divergência de peso, volumes e, principalmente, o apontamento de nenhuma avaria aos
volumes antes do desembaraço aduaneiro foi decisivo na desistência de vistoria
aduaneira, que resultou em todo o processo em vossas mãos.
A Nixos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. já foi onerada com o recolhimento
das multas imputadas ao desembaraço do lote desembaraçado, assim como os impostos
pagos a maior, e conta com a sábia e justa decisão de vossa outorgada autoridade para
proceder com deferimento de nossa petição.
Certos de vossa atenção, e a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se façam necessários, aguardamos breve análise que promova efeito decisório positivo
para restituição dos valores recolhidos a maior junto à União.
O contribuinte foi intimado acerca da decisão de primeira instância em
10/01/2011 (vide AR à fl. 106 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 03/02/2011,
Recurso Voluntário (fl. 107).
O recurso do contribuinte possui os seguintes termos:
Mui respeitosamente, vimos pela presente apresentar, tempestivamente, Manifesto de
lnconformidade ao Acórdão 17-46.808 de 08 de dezembro de 2010, proferido pela ZÉ
Turma da DRJ/SP2.
Ratificamos ser de conhecimento da Nixos Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
todo o artigo pertinente a desistência de vistoria aduaneira, incluindo em destaque o
disposto nos artigos 586, 650 e 655.
Os termos do presente Manifesto já foram expostos nos pleitos anteriores, e seguem
mais uma vez estribadas na interpretação do Regulamento Aduaneiro - processos de
importação parametrizados em canal vermelho do SISCOMEX, automaticamente, são
passíveis de Vistoria Aduaneira.
O presente Manifesto segue em duas vias, para sequência dos procedimentos legais para
o processo em epígrafe.
Ao final, assinou o requerimento e não juntou novos documentos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.009084/2006-61
Acórdão n.o 3002-001.060
S3-TE02
Fl. 2,5

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese ter o contribuinte mencionado que estava apresentando “Manifesto
de lnconformidade”, este há de se recebido e conhecido nesta oportunidade como recurso
voluntário, em observância ao princípio do formalismo moderado que rege o processo
administrativo fiscal.
Passando para a análise do seu conteúdo, considerando que este não trouxe
qualquer elemento adicional ao já exposto na manifestação de inconformidade originalmente
apresentada, com fulcro no parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo Fiscal, transcrevo a decisão recorrida, adotando-a desde já como razão de
decidir:
A importação em pauta ocorreu em 2006, durante a vigência do Regulamento
Aduaneiro de 2002, que assim dispõe sobre a “vistoria aduaneira” (negritos
meus):
“Da Restituição
Art. 109. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos
seguintes casos:
(...)
II - apuração, em ato de vistoria aduaneira, de extravio ou de depreciação de
mercadoria decorrente de avaria (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 28, inciso Il)”
“Da Vistoria Aduaneira
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 60, parágrafo único).
§ 19 A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser
consubstanciado em termo próprio.
(...)
Art. 584. Não será iniciada a verificação de mercadoria contida em volume que
apresente indícios de avaria ou de extravio de mercadoria, enquanto não for
realizada a vistoria.
§ lo Se a avaria ou o extravio for constatado no curso da verificação, esta será
suspensa até a realização da vistoria, adotando-se, se necessário, as cautelas
referidas no parágrafo único do art. 582.
§ 29 Não havendo inconveniente, poderá ser dado prosseguimento ao despacho,
em relação às mercadorias contidas nos demais volumes.
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.009084/2006-61
Acórdão n.o 3002-001.060
S3-TE02
Fl. 3

Art. 586. Poderá ser dispensada a realização da vistoria se o importador assumir a
responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação e das penalidades
cabíveis.
Parágrafo único. A desistência implicará perda de beneficio de isenção ou de
redução do imposto, na proporção das mercadorias contidas em volumes
extraviados.”
As disposições citadas, vigorantes à época do despacho de importação, foram
reiteradas pelo Regulamento Aduaneiro de 2009, em vigor atualmente (artigos
110 e 650 a 657).
Conforme o Regulamento Aduaneiro, a vistoria aduaneira é o procedimento
aplicável para apuração da responsabilidade por extravio ou avaria de
mercadoria importada. Outrossim, apurado falta ou extravio, em “vistoria
aduaneira”, nasce o direito à restituição dos impostos pagos indevidamente pelo
importador.
A legislação citada determina que a vistoria aduaneira deve ser realizada a
pedido ou de oficio, por parte da autoridade aduaneira, quando esta tiver
conhecimento de fato que a justifique.
No presente caso, verificada falta de mercadoria, no curso do despacho de
importação, caberia a realização da vistoria. Tal não ocorreu, porém, porque o
impotador desistiu da mesma - campo “informações complementares” da DI, fl.
10:
“DESISTIMOS DA VISTORIA ADUANEIRA NA ZONA PRIMARIA DE
FISCALIZACAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 586 DO REGULAMENTO
ADUANEIRO APROVADO PELO DECRETO 4543/02 DE 26/12/2002,
RESPONSABILIZANDO-NOS
POR
TODO
E
QUALQUER
ONUS
DECORRENTE DA NOSSA DESlSTENClA.”
O impugnante afirma que desistiu da vistoria porque o depositário não havia
apontado avaria nem clara evidência de falta de volumes. Alega que não havia
justificativa para a realização da vistoria a pedido nem de oficio.
O argumento do impugnante é improcedente de plano. Se no registro da
declaração de importação ele não tinha conhecimento de motivos para requerer
a realização da vistoria, não deveria ter desistido expressamente da mesma.
Posteriormente, durante a conferência física, no curso do despacho, constatou-se
falta de mercadoria, a qual era motivo para a realização da vistoria de oficio
(Regulamento Aduaneiro/2002, artigo 584, § 19).
Como já dito, em face da desistência por parte do importador, que acarretou a
ele os ônus decorrentes de seu ato, não houve “vistoria aduaneira”.
Reitera-se, conforme artigo 586, “caput”, do Regulamento Aduaneiro, que com
a desistência o importador assumiu: “responsabilidade pelo pagamento do
imposto de importação e das penalidades cabíveis”.
Correta, portanto, a decisão da Alfândega do Porto de Santos.
Voto pela improcedência da manifestação de inconformidade. Direito creditório
não reconhecido.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.009084/2006-61
Acórdão n.o 3002-001.060
S3-TE02
Fl. 3,5

Como visto acima, para seja admitida a restituição de imposto pago
indevidamente, o extravio da mercadoria tem que ter sido apurado em ato de vistoria aduaneira.
Esta, portanto, é uma condição disposta na norma, a qual não poderia deixar de ser exigida pela
fiscalização, sob pena, inclusive, de responsabilidade funcional.
No presente caso, portanto, ao optar expressamente por não realizar a vistoria
aduaneira, seja por qual razão, assumiu o contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do
imposto de importação e das penalidades cabíveis, nos moldes do que dispõe o caput do art. 586
do Regulamento Aduaneiro. Veja-se que a possibilidade de dispensa da realização da vistoria
disposta neste dispositivo está condicionada à assunção da responsabilidade pelo pagamento do
imposto de importação e das penalidades cabíveis, e esta responsabilização persiste
independentemente das razões que levaram o contribuinte a pleitear dita dispensa.
Logo, incabível o pedido de restituição apresentado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital